Tribunal: STF
Processo: Rcl 81977
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100786-43.2024.5.01.0039, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    O Hospital Mahatma Gandhi alega ser constituído como associação civil sem fins lucrativos, estar qualificado como organização social nos termos da Lei 9.637/9 e ter celebrado com diversos entes municipais contratos de gestão de serviços de saúde.



    Sustenta também que, “por sua natureza, não acumula rendas em caixa, nem constitui ativos financeiros excedentes, sendo a gestão exclusivamente aplicada na execução dos Contratos de Gestão firmados” (e-doc. 1, p. 2).



    Dessa perspectiva, o reclamante argumenta que os recursos em suas contas decorrem de repasses feitos por força desses contratos de gestão e, portanto, têm natureza pública e são destinados à execução de serviços na área da saúde, não se admitindo a alteração de sua finalidade por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e ao postulado da separação de Poderes, estando esse entendimento consolidado pelo STF nas ações paradigmas.



    Alega que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012, pois,



    “[mesmo sabendo] que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 014/2019, firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização da Unidade de pronto Atendimento – 24 horas – UPA Ricardo Albuquerque, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em diversas contas da instituição.” (e-doc. 1, p. 7).



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100786-43.2024.5.01.0039, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 11.804,76 (onze mil e oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação constitucional, cassando-se o ato reclamado.



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Observando o entendimento prevalecente na Segunda Turma acerca da inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede reclamatória e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 833/2024, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual tem por paradigma ações de controle concentrado –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso do reclamante ao benefício da justiça gratuita.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos produzidos nas ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012,



    No julgamento da ADPF nº 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



     In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação civil sem fins lucrativos destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024).



    Em precedentes envolvendo a mesma parte reclamante destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl nº 69198 / SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28/8/2024. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0100786-43.2024.5.01.0039, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPF’s nºs 275, 484, 664 e 1.012.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente